Tribunal: TJPA
Processo: 0004741-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004741-96.2017.8.14.0301

APELANTE: LOURIVAL MATOS PEREIRA

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM. LANÇAMENTO POSTERIOR DE NOVA VERSÃO NO MESMO ANO-MODELO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA E DE VÍCIO COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em ação ajuizada por consumidor que adquiriu veículo ano de fabricação 2015 e ano-modelo 2016, sob alegação de desvalorização decorrente do lançamento posterior de nova versão igualmente identificada como modelo 2016, bem como da existência de supostos reparos anteriores à venda.

2.

O autor sustenta que a coexistência de duas versões no mesmo ano-modelo configurou publicidade enganosa e que laudo pericial teria indicado pintura restauradora e ajustes na carroceria, descaracterizando a condição de veículo “0km”.

3.

A sentença reconheceu a inexistência de prática abusiva e de vício comprovado, afastando o dever de indenizar, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o lançamento de nova versão de veículo, no mesmo ano-modelo, configura publicidade enganosa ou prática abusiva apta a gerar indenização por desvalorização; (ii) saber se os alegados reparos na carroceria caracterizam vício do produto vendido como novo; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O simples lançamento de nova versão de veículo no mercado, ainda que no mesmo ano-modelo, não configura, por si só, publicidade enganosa. O art. 12, § 2º, do CDC dispõe que o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

6.

A prática de diferenciação entre ano de fabricação e ano-modelo é usual no mercado automobilístico. Ausente prova de omissão de informação essencial ou de promessa específica quanto à manutenção de determinado padrão estético.

7.

Quanto aos alegados reparos, o conjunto probatório não demonstrou vício estrutural ou defeito de fabricação. O laudo não evidenciou comprometimento da segurança ou da funcionalidade do veículo, nem nexo causal entre eventual intervenção e conduta das fornecedoras.

8.

Inexistente ato ilícito e não comprovado dano efetivo, não se configuram os requisitos dos arts. 186 e 927 do CC. O alegado aborrecimento decorrente da dinâmica do mercado não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O lançamento de nova versão de veículo no mesmo ano-modelo, sem omissão de informação essencial, não configura publicidade enganosa nem gera direito à indenização por desvalorização.

2. A inexistência de comprovação de vício ou defeito afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, III e IV, 12, § 2º, 37 e 38; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.536.026/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 30.11.2015; STJ, REsp 871.172/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 24.08.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Lourival Matos Pereira contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Empresa Hyundai Caoa do Brasil Ltda., julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

DISPOSITIVO

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Conforme extrai-se dos autos processuais, o autor narra ter adquirido veículo Hyundai IX35, modelo 2016, fabricado em 2015 (2015/2016), como “carro novo/0km”, sustentando que o bem teria sofrido desvalorização de mercado por duas causas centrais: (a) a anunciada “reestilização” do IX35 ainda no ano de 2015, com a colocação em circulação, a partir de setembro daquele ano, de outro veículo também identificado como “modelo 2016”, porém com alterações estéticas relevantes, gerando, segundo a narrativa, abatimento comercial do modelo adquirido; e (b) a existência de reparos pretéritos na carroceria, especialmente no setor dianteiro, com indícios de pintura restauradora e ajustes, o que, no dizer do demandante, descaracterizaria a condição de veículo “0km” tal como ofertado, implicando nova depreciação patrimonial.

Em suas razões recursais (id. 13060948, págs. 9/14, id. 13060949, págs. 1/12 e id. 13060950, págs. 1/13), o apelante sustenta que a decisão de primeiro grau teria incorrido em desencontro hermenêutico com o caso concreto ao rejeitar o pedido de dano material vinculado ao lançamento de novo design no mesmo ano-modelo, pois o magistrado teria se amparado em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.536.026/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30/11/2015) que, segundo o recorrente, trata de hipótese distinta — coexistência de modelos de anos diversos com oferta simultânea e sem publicidade enganosa — ao passo que, no seu caso, teria havido a comercialização, no mesmo ano de 2015, de dois modelos substancialmente distintos, ambos identificados como “ano-modelo 2016”, circunstância que, no seu entender, frustra expectativa legítima e produz depreciação “artificial” do bem adquirido, sobretudo porque o consumidor, ao pagar pelo “plus” do ano-modelo seguinte, não teria recebido a vantagem econômica correspondente quando, em curto lapso, surgiu outro “modelo 2016” com maior valorização.

Assevera a existência de supostos reparos e avarias preexistentes no veículo vendido como “novo”. Afirma que, após cerca de dois meses de uso, teria constatado desalinhamento do capô, sem que o veículo houvesse sofrido acidente ou choque, e que o automóvel teria permanecido aproximadamente trinta dias em oficina autorizada para regulagens e alinhamentos do capô, para-choque dianteiro e paralama. Relata ter requerido perícia junto ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, de onde teria resultado o Laudo nº 2015.01.003637-VRO, subscrito por peritos oficiais, apontando características de reparos na carroceria do setor dianteiro e referência expressa a pintura restauradora, além de desconformidades como tonalidade distinta em peça específica e pintura da grade fora dos padrões de fabricação, com necessidade de regulagem em porta dianteira e faróis de milha. Para o recorrente, tais constatações revelariam que o automóvel não seria, em verdade, “0km” em sentido material, mas sim bem recondicionado, vendido sem transparência informacional e em violação à boa-fé objetiva, com repercussão patrimonial direta na revenda.

Defende, sua insurgência, sob o prisma constitucional e infraconstitucional da tutela do consumidor, invocando o art. 5º, XXXII, da Constituição da República (“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”) e o art. 170, V, como vetor da ordem econômica orientada à proteção do consumidor, associando-os ao regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC) acerca do dever de informação e da vedação à publicidade enganosa.

Ressalta o que dispõe os incisos III, IV, VI e VII do art. 6º do CDC, enfatizando a informação adequada e clara, a proteção contra publicidade enganosa e práticas abusivas, e o direito à efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, bem como o acesso à justiça. Sustenta, outrossim, a incidência do art. 37 do CDC, com destaque ao § 1º (publicidade enganosa por conteúdo falso ou por omissão capaz de induzir o consumidor a erro) e ao § 3º (enganosidade por omissão quando deixa de informar dado essencial), além de referir o art. 38 do CDC para afirmar ser do fornecedor o ônus de provar a veracidade e correção da informação publicitária, especialmente quanto à condição do bem como efetivamente “novo” e sem reparos anteriores.

Alega, no que tange ao entendimento jurisprudencial, a distinção do julgado utilizado na sentença e, em contraponto, invoca julgado do STJ no REsp 871.172/SE (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/08/2016), destacando a compreensão de que pode configurar publicidade enganosa o lançamento, no mesmo ano, de novo modelo totalmente remodelado, ambos noticiados como o “modelo do ano seguinte”. Acrescenta, ainda, referências a julgados do TJRS sobre comercialização de duas versões no mesmo ano-modelo (citando Apelação Cível nº 70064163181, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 10/11/2016) e menciona, como reforço, decisão em AREsp 1.229.253/RS (Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJ 05/09/2018), em contexto de propaganda enganosa e dano moral coletivo, a fim de sustentar a reprovabilidade da conduta de omitir informação fundamental e frustrar a confiança do consumidor.

Argumenta, no que tange à responsabilidade civil, que seu pleito deve ser analisado com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil, afirmando que a conduta das fornecedoras, por ação ou omissão, violaria direito e causaria dano indenizável, defendendo, ainda, que nas relações de consumo vigora a responsabilidade objetiva como regra, invocando construção doutrinária associada ao CDC e ao princípio do equilíbrio e da vulnerabilidade do consumidor.

No tocante ao dano moral, invoca o art. 5º, X, da Constituição, sustentando que a frustração da legítima expectativa (compra de veículo “modelo 2016” que, em curto prazo, teria sido “ultrapassado” por outro “modelo 2016”) e a descoberta de reparos/avarias em bem vendido como novo, somadas ao tempo de permanência em oficina e aos transtornos suportados, ultrapassariam o mero dissabor, legitimando compensação extrapatrimonial.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que sejam reconhecidos os danos materiais decorrentes da desvalorização do veículo em razão do lançamento da nova versão e dos reparos anteriores à venda, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor indicado na inicial. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus de sucumbência.

Hyundai Caoa do Brasil apresentou contrarrazões ao apelo (id. 13060958, págs. 1/5), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Afirma que o magistrado de primeiro grau examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela inexistência de ato ilícito e de prejuízo indenizável, seja de ordem material, seja de ordem moral.

Argumenta que não houve qualquer prática comercial abusiva relacionada ao lançamento de nova versão do veículo. Assevera que o simples fato de a montadora ter introduzido no mercado versão atualizada do modelo IX35 após a aquisição do automóvel pelo apelante não configura propaganda enganosa nem induz o consumidor a erro. Ressalta que todas as informações referentes ao ano de fabricação e ao ano-modelo do veículo foram prestadas de forma clara e transparente no momento da compra.

Aduz que não houve publicidade ou promessa no sentido de que o modelo adquirido permaneceria inalterado estética ou tecnologicamente por determinado período. Explica que a prática de antecipação de lançamentos e de coexistência de ano de fabricação diverso do ano-modelo é corriqueira no mercado automobilístico, sendo fato notório e reconhecido inclusive na sentença recorrida.

Invoca, nesse contexto, o disposto no art. 12, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, para afirmar que o produto não é considerado defeituoso pelo simples fato de outro de melhor qualidade ter sido posteriormente colocado no mercado. Defende que o ordenamento jurídico não impõe ao fornecedor o dever de congelar a evolução tecnológica ou estética de seus produtos.

No que tange à alegação de defeito de fabricação, a apelada sustenta que inexiste qualquer vício oculto ou defeito estrutural no veículo do autor. Afirma que o apelante não logrou comprovar que os supostos problemas apontados decorreriam de fabricação. Argumenta que o laudo pericial mencionado não atestou defeito estrutural nem vício que comprometesse a segurança ou funcionalidade do automóvel.

Assevera que não se demonstrou nexo causal entre eventual intervenção na carroceria e ato imputável à fabricante. Sustenta que a inexistência de defeito afasta, por consequência lógica, qualquer dever de indenizar, uma vez que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, seja sob a ótica subjetiva, seja sob a objetiva.

No tocante ao dano moral, a apelada afirma que o pedido formulado pelo autor revela manifesta desproporção. Sustenta que não houve abalo à honra, à dignidade ou à esfera íntima do apelante. Argumenta que o atendimento prestado observou os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, previstos no art. 4º do CDC, notadamente a boa-fé, a transparência e a harmonia das relações.

Assevera que a pretensão indenizatória no montante de R$ 50.000,00 configura tentativa de enriquecimento sem causa. Defende que o mero dissabor decorrente da dinâmica do mercado automobilístico não se qualifica como dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos. Requer, ainda, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em 20% sobre o valor da causa.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: (i) se a conduta das apeladas, ao comercializarem veículo ano-modelo 2016 e, posteriormente, lançarem nova versão igualmente identificada como modelo 2016, configura prática abusiva ou publicidade enganosa apta a ensejar indenização por desvalorização do bem; (ii) se o automóvel adquirido pelo autor apresentava vício ou defeito decorrente de supostos reparos anteriores à venda, caracterizando descumprimento do dever de informação e responsabilidade civil objetiva; e, por conseguinte, (iii) se estão presentes os pressupostos legais para condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com a consequente reforma da sentença de improcedência.

Conforme se depreende dos autos processuais, verifica-se que o autor adquiriu, em 31/07/2015, veículo Hyundai IX35, ano de fabricação 2015 e ano-modelo 2016, conforme nota fiscal e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CLRV) colacionados aos autos. Sustenta que a aquisição se deu sob a legítima expectativa de tratar-se de automóvel novo, correspondente ao modelo 2016 então vigente no mercado.

Ocorre que, segundo narra, no final do mês de agosto de 2015 — portanto, em lapso inferior a dois meses após a compra — a montadora anunciou a denominada “reestilização” do modelo IX35, passando a comercializar, a partir de setembro do mesmo ano, versão com alterações estéticas relevantes, igualmente identificada como ano-modelo 2016. Afirma que tal circunstância gerou imediata e significativa desvalorização do veículo por ele adquirido, pois passaram a coexistir dois automóveis com a mesma designação de modelo, porém com diferenças visuais e de mercado perceptíveis.

Além disso, o autor relata que, ainda nos primeiros meses de uso, constatou desalinhamento no capô do veículo, sem que tivesse ocorrido qualquer acidente ou colisão. Em razão disso, encaminhou o automóvel à concessionária autorizada, onde foram realizados serviços de regulagem e alinhamento do capô, do para-choque dianteiro e do paralama, permanecendo o bem na oficina por aproximadamente trinta dias.

Desse modo, com fundamento nesses fatos, o autor ajuizou ação indenizatória pleiteando reparação por danos materiais — decorrentes tanto da alegada desvalorização pela coexistência de dois modelos 2016 quanto da suposta depreciação em razão de reparos anteriores à venda — e indenização por danos morais.

Superada a delimitação da controvérsia e assentado o contexto fático, passo ao exame do mérito recursal. Pois bem, verifica-se que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

A insurgência do apelante gravita, essencialmente, em torno de dois eixos: (a) a alegação de que o lançamento de nova versão do veículo IX35, igualmente referenciada como “modelo 2016”, em curto intervalo após a compra, teria configurado prática abusiva e publicidade enganosa por omissão, com dano material decorrente de desvalorização; e (b) a assertiva de que o automóvel lhe teria sido vendido como “0km”, embora apresentasse sinais de reparos e pintura restauradora, o que, por si, geraria depreciação patrimonial e abalo moral indenizável. A pretensão recursal, portanto, pressupõe o reconhecimento de ato ilícito imputável às fornecedoras (CDC e CC), a existência de dano e o respectivo nexo causal, com a consequente reforma da sentença de improcedência.

No primeiro ponto, constata-se que a disciplina do CDC, ao vedar a publicidade enganosa, estabelece conceito normativo objetivo. Dispõe o art. 37, § 1º, do CDC,
verbis
:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

O núcleo do ilícito, portanto, reside na aptidão da comunicação — por ação ou omissão — de conduzir o consumidor a erro sobre dados relevantes do produto, e não na mera frustração subjetiva decorrente de dinâmica ordinária de mercado.

Nesse contexto, é precisamente neste cerne que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.536.026/RS (Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/10/2015, DJe 30/11/2015), assentou diretriz que ilumina o presente julgamento, ao firmar que “não constitui prática comercial abusiva ou propaganda enganosa (CDC, art. 37, § 1º) o lançamento, no começo de um ano, de veículo de modelo já referente ao ano seguinte, desde que o modelo referente ao ano corrente (...) continue sendo ofertado pelo fabricante durante o ano em exercício, coexistindo ambos os modelos”, destacando, ainda, que “cabe ao consumidor, então, a livre escolha entre os dois modelos do automóvel, pagando o respectivo preço” e que, no mercado automobilístico, marcado por alta competitividade e desenvolvimento contínuo, recomenda-se deferência aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, evitando-se intervencionismo estatal de duvidosa eficiência.

Desse modo, a
ratio decidendi
do referido julgado é plenamente aplicável, por analogia substancial, ao caso em exame, pois o que se discute aqui é a licitude, à luz do art. 37 do CDC, do comportamento de mercado consistente em atualização de design/versão e coexistência de linhas, sem promessa de imutabilidade do produto e sem demonstração de informação publicitária falsa ou omissiva quanto a dado essencial.

Com efeito, o apelante afirma que foi surpreendido pelo lançamento de outra versão “modelo 2016” com alterações estéticas relevantes; contudo, não demonstra — e tampouco se extrai do acervo descrito — a existência de publicidade específica assegurando que a versão adquirida permaneceria como a única ou a mais atual “modelo 2016” por lapso mínimo, nem que as rés tenham veiculado comunicação falsa acerca de características intrínsecas do bem efetivamente adquirido (ano de fabricação, ano-modelo constante da documentação, versão contratada e preço ajustado). A frustração de expectativas econômicas, por si só, não transborda automaticamente para o campo do ilícito consumerista, sob pena de converter a tutela do consumidor em mecanismo de garantia de valor de revenda — finalidade que não se harmoniza com a natureza do bem durável inserido em mercado notoriamente sujeito a depreciação.

Diante disso, vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NO MODELO DE AUTOMÓVEL DURANTE O MESMO ANO, FAZENDO REFERÊNCIA A ANOS DISTINTOS. COEXISTÊNCIA DE OFERTA DE AMBOS OS MODELOS, COM RESPECTIVOS PREÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 1º, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui prática comercial abusiva ou propaganda enganosa (CDC, art. 37, § 1º) o lançamento, no começo de um ano, de veículo de modelo já referente ao ano seguinte, desde que o modelo referente ao ano corrente, lançado ainda no ano anterior, continue sendo ofertado pelo fabricante durante o ano em exercício, coexistindo ambos os modelos.

2. No caso, o Ford Fiesta modelo 2007, lançado em meados de 2006, não foi retirado de oferta em 2007, ano em que coexistiu no mercado com o novo modelo 2008, lançado no início de 2007, cabendo ao consumidor, então, a livre escolha entre os dois modelos do automóvel, pagando o respectivo preço, mais barato ou mais caro pelo veículo zero quilômetro.

3. As montadoras, fabricantes de veículos, operam em mercado altamente competitivo, que envolve elevados investimentos e custos, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias, com a necessidade de preservação de segredos industriais e de estratégias de vendas, o que recomenda maior prestígio aos princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, evitando-se o intervencionismo estatal, de duvidosa eficiência.

4. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1536026 RS 2013/0204659-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015)

De outra banda, relativo à alegação de que o veículo teria sido vendido como “0km” apesar de sinais de reparos, também não vislumbro, a partir do que foi trazido aos autos e do conteúdo do laudo tal como descrito no relatório, elementos suficientes para infirmar a conclusão judicial de inexistência de vício indenizável. O laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, conforme reproduzido pelo próprio apelante, registra que:

4 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto concluem os peritos:

1. Nada de irregular foi encontrado na estrutura veicular no que concerne a avarias e recuperações, estando sua estrutura e componentes mecânicos em condições normais de uso, e compatíveis com um veículo novo.

2. O veículo apresenta características de ter passado por reparos em sua carroceria, setor dianteiro, tendo sofrido pintura restauradora, no qual apenas a grade se encontra notadamente fora dos padrões de fabricação.

3. Os reparos sofridos não interfem na segurança veicular além de ser plenamente passível a conformização das irregularidades encontradas e relacionadas no item 3.2. Era o que tinhamos a relatar segue o presente laudo devidamente assinado pelos peritos que o procederam contendo, além do decalque do NIV, ilustrações devidamente identificadas em anexo.

Depreende-se, destarte, que o elemento técnico disponível, tal como apresentado, não aponta defeito estrutural, risco à segurança, nem vício oculto que comprometa a funcionalidade do produto, e tampouco descreve — com densidade suficiente — que as intervenções seriam de tal magnitude que descaracterizariam, juridicamente, a condição de veículo “novo” para fins de responsabilização.

Ainda que se admita, em tese, que reparos anteriores possam repercutir no valor de revenda, a responsabilidade civil não se presume a partir de mera conjectura acerca de depreciação mercadológica. Exige-se demonstração do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), notadamente quanto ao nexo entre eventual intervenção e conduta ilícita imputável à fornecedora, bem como quanto à extensão do dano material efetivamente suportado.

No caso concreto, o que consta dos autos processuais, segundo a própria narrativa, são apontamentos técnicos sobre reparos estéticos e ajustes, sem prova segura de que tais intervenções decorreram de sinistro anterior à venda e imputável às rés, ou de que houve ocultação dolosa de dado essencial no ato de contratação, ou ainda de que o bem deixou de atender aos padrões de qualidade e segurança esperados (CDC, art. 12, § 1º, e art. 14, conforme o regime aplicável).

Ademais, no que toca ao dano moral, igualmente não se verifica suporte fático-jurídico para sua configuração. A jurisprudência é constante no sentido de que o dano moral exige ofensa concreta a direitos da personalidade, não se confundindo com aborrecimentos, frustrações negociais ou dissabores próprios da vida em sociedade e, em especial, do mercado de consumo.
In casu
, o apelante afirma ter vivenciado frustração por ver lançado modelo esteticamente mais moderno pouco após sua aquisição e relata contratempos com ajustes na parte dianteira; contudo, tais circunstâncias, sem demonstração de ilícito e sem prova de violação qualificada à dignidade, honra ou integridade psíquica, não autorizam a excepcional tutela indenizatória.

Diante desse quadro, ausentes os pressupostos para reforma do julgado, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbências, os quais passo a majorar para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos,

motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026